Tribunal: TJSP
Processo: 1022221-48.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação anulatória. IPTU e ITR. Cobrança de IPTU (exercícios de 2010 a 2015) sobre imóvel localizado no território do Município-apelante. No entender deste, como a propriedade da autora está localizada em área urbana, estão preenchidos os requisitos legais para viabilizar a tributação mediante o imposto territorial municipal, notadamente o critério da localização geográfica.
Sentença de procedência

Ementa:
Ação anulatória. IPTU e ITR. Cobrança de IPTU (exercícios de 2010 a 2015) sobre imóvel localizado no território do Município-apelante. No entender deste, como a propriedade da autora está localizada em área urbana, estão preenchidos os requisitos legais para viabilizar a tributação mediante o imposto territorial municipal, notadamente o critério da localização geográfica.
Sentença de procedência para afastar referida tributação. A juíza considerou a perícia realizada nos autos e acolheu a tese da autora-apelada para asseverar que, apesar do imóvel tributado estar localizado em área urbana, sua destinação é rural - pecuária.
Interposição de apelação pelo Município, na qual foi reiterada a possibilidade da cobrança do IPTU sobre o imóvel da autora em razão dos mesmos argumentos acima consignados.
Manutenção da sentença de rigor.
Critério geográfico ou destinação econômica do imóvel. Prevalência da atividade econômica. Não incidência do IPTU. Precedentes do STJ.
Saliente-se não prosperar o pedido subsidiário do Município-apelante para manter as cobranças de IPTU de 2010 a 2013. Para tanto, vê-se que os comprovantes de recolhimento de ITR abarcam o citado período. Ademais, eventual cadastro de pessoa jurídica (fls.746), efetuado em 2013, não tem o condão de infirmar a destinação rural em período anterior, mas apenas explicitar eventual descumprimento de obrigação acessória.
Manutenção da sentença de procedência de rigor, com majoração da verba honorária, nos termos do art.85, §11,o do CPC.
Nega-se provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário, com majoração da verba honorária, nos termos do acórdão.